Tribunal: TJBA
Processo: 8075452-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075452-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERALDO REIS GARBOGGINI

Advogado(s)
:
CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDIMENTOS MENSAIS SUPERIORES A R$ 20 MIL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PLENA DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONSIDERANDO OS GASTOS FIXOS DA PARTE E O VALOR ELEVADO DAS CUSTAS DA AÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFEIR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, formulado em agravo de instrumento.

O agravante alegou auferir proventos mensais inferiores ao indicado na decisão recorrida e sustentou possuir despesas elevadas, principalmente com empréstimos consignados e gastos médicos, requerendo a concessão do benefício ou, subsidiariamente, medida que viabilizasse o acesso à jurisdição.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

Voto lançado em mesa, em condições de julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a percepção de rendimentos líquidos superiores a R$ 20 mil permite a caracterização da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se é cabível a autorização para parcelamento das custas processuais diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a concessão da gratuidade judiciária à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.
7. Demonstrado que o agravante é servidor público aposentado, com proventos líquidos mensais superiores a R$ 20 mil, não se caracteriza a hipossuficiência econômica, razão pela qual não é possível a concessão da gratuidade em sua integralidade.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o deferimento da benesse quando os rendimentos evidenciam capacidade contributiva, ainda que haja despesas fixas relevantes.
9. O art. 98, § 6º, do CPC faculta ao juiz permitir o parcelamento das despesas processuais, solução que harmoniza o dever de pagamento com o direito fundamental de acesso à justiça.
10. As condições pessoais do agravante – idade avançada, despesas com saúde e descontos consignados – bem como o elevado valor da causa, justificam a adoção da medida intermediária do parcelamento.
11. Precedente: “AGRAVO INTERNO [...] RECURSO PROVIDO EM PARTE para deferir o parcelamento do valor do preparo recursal em dez vezes” (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 1093455-66.2018.8.26.0100, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 27/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas processuais em até cinco parcelas mensais e sucessivas, mantida no mais a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.
Tese de julgamento: A percepção de rendimentos mensais elevados, superiores a R$ 20 mil, afasta a caracterização de hipossuficiência econômica e, consequentemente, a concessão da gratuidade da justiça, sendo possível, contudo, o deferimento do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, como medida de concretização do direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

Código de Processo Civil, art. 98 e § 6º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Agravo Interno Cível: 1093455-66.2018.8.26.0100, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 27/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8075452-25.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante
EVERALDO REIS GARBOGGINI

e agravad
o Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .